Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO ENTRE AS DEMANDAS. IMPOSITIVA A REDUÇÃO DESTE PERCENTUAL. TEMA 587 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC (Tema Repetitivo 587), firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.

II. No entanto, ele deixa entrever a limitação da verba honorária sucumbencial quando ocorre repercussão recíproca entre as ações.

III. No caso concreto, a ação de execução fora extinta em consequência direta da procedência dos embargos à execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora.

IV. Comprovada a dupla condenação do exequente em honorários advocatícios (15% nos autos dos embargos à execução e 10% nos autos da execução), e a existência de repercussão direta do julgamento dos embargos à execução na ação de execução, a reforma da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe, limitando-se o pedido autoral de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

V. No mais, a responsabilidade pelo pagamento das custas deriva de uma relação de causalidade, em que as despesas processuais devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda (executiva) ou à instauração de incidente processual. No ponto, mantida a condenação.

VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.